Tribunal: TJDFT
Processo: 0005560-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005560-46.2017.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ NEISON DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TESE FIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Júri. Apelação da Defesa no que se refere a fixação da pena. De acordo com o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, condenações com penas extintas há mais de cinco anos, não autorizam reincidência, mas podem ser consideradas para maus antecedentes, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 593818). 2. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, insurgindo-se contra a fundamentação inidônea na análise negativa das circunstâncias do delito. Aduz que foram utilizados dados genéricos e vagos para justificar a exasperação, além de elementos que não transbordam do próprio tipo penal. Requer que seja excluída a avaliação negativa das circunstâncias do delito e redimensionada a dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a juíza do conhecimento fundamentou a análise negativa das circunstâncias do crime no fato de que o delito aconteceu ‘na residência da vítima, que ficava em uma chácara, lugar relativamente isolado o que dificulta o socorro à vítima, além de ser local constitucionalmente inviolável’. Assim, entendo que os fundamentos exarados são aptos a demonstrar que o modus operandi empregado pelo réu, que se dirigiu até a residência da vítima, armando-se de maneira premeditada, ultrapassa a elementar inerente ao próprio tipo penal de homicídio, razão pela qual a análise desfavorável das circunstâncias do crime deve ser mantida” (ID. 24198458 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016